Tribunal: STF
Processo: AP 1434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOÃO BATISTA DE CASTRO, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2023).



    Encerrada a instrução, a defesa foi intimada por despacho publicado em 14/9/2023 para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, que transcorreu sem manifestação, conforme certificado nos autos em 2/10/2023, razão pela qual determinei, em 2/10/2023, a intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais.



    Por meio da petição STF nº 119.931/2023, protocolizada em 25/10/2023, a nova defesa constituída pelo réu juntou procuração aos autos e requereu “dilação do prazo processual para a apresentação de alegações finais, uma vez que a nova patrona adentrou no caso agora”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Tendo em vista a constituição de nova defesa técnica, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO ao réu o prazo de 15 (quinze) dias, da data de publicação desta decisão, para apresentação de alegações finais, não obstante o decurso do prazo para o ato já verificado.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que proceda às anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente